Tribunal: TJES
Processo: 5002764-90.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002764-90.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESLASER SERVICOS ESTETICOS S.A.
RECORRIDO: MARIA DENILDE DOS SANTOS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEPILAÇÃO A LASER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. QUEIMADURAS. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – A recorrida argui preliminar de incompetência absoluta em razão da necessidade de realização de perícia técnica, o que não merece acolhimento, visto que das provas juntadas aos autos é possível o deslinde da causa; 2- Comprovado, pelas fotos e conversas de
whatsapp
juntadas, que a autora/recorrida sofreu queimaduras que resultaram em manchas e escurecimento da pele, após procedimento de depilação a laser junto à recorrente; 3-Apesar de sustentar que eventuais efeitos colaterais seriam previstos em contrato, os danos causados à recorrida extrapolam os limites do mero desconforto inerente ao procedimento, resultando em manchas e escurecimento demasiado das regiões afetadas, o que resulta na configuração de danos morais e estéticos; 4- Valor das indenizações por danos estéticos (R$2.000,00) e danos morais (R$3.000,00) que se mostra razoável, levando-se em consideração o caso em análise; 5-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 6-RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.